Tribunal: TJDFT
Processo: 0727882-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727882-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER AGRAVADO: IGOR DOUGLAS DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por G44 Brasil S.A., Inoex Serviços Digitais Ltda., G44 Mineração Ltda., G44 Serviços Administrativos Ltda., G44 Brasil SCP, G44 Mineração SCP, G44 Brasil Holding Ltda., Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., Joselita de Brito Escobar e Saleem Admed Zaheer contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença intentado por Igor Douglas dos Santos Soares (processo n. 0708673-62.2020.8.07.0003), deferiu o pedido de penhora do imóvel indicado pelo exequente. Em suas razões recursais (ID 28618024), os agravantes pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que, “considerando que os agravantes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro, razão pela qual requer desde já seja deferido o pleito a gratuidade de justiça da parte requerida, juntando-se na oportunidade alguns comprovantes dos bloqueios já deferidos e vigente nas contas” (sic). Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pelas agravantes, com a finalidade de verificar se as recorrentes devem efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Aponte-se, ainda, que não há óbice para a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência econômico-financeira. Na espécie, compulsando os autos, não se observam elementos suficientes à concessão da gratuidade de justiça aos recorrentes, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão a uma suposta indisponibilidade de numerário decorrente de suposto acúmulo de ações judiciais ajuizadas contra si. Destaque-se, ainda, a expressividade dos valores objeto de discussão nos autos, haja vista ser incontroverso que as pessoas jurídicas recorrentes receberam do autor valores com a finalidade de investir em criptomoedas. Para além disso, há notícias nos autos de que as recorrentes seriam pessoas jurídicas especializadas na negociação de metais preciosos e de mineração. Tais constatações, por certo, vão de encontro à alegada situação de hipossuficiência financeira deduzida pelas recorrentes, ressaltando-se que não litigaram sob o pálio do beneplácito na fase de conhecimento referente aos autos de origem. A par disso, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira dos apelantes, não se afigura possível a conceder-lhes gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intimem-se as agravantes para que promovam, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora